Tribunal: TJES
Processo: 0001706-12.2020.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001706-12.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: SANDRA GARCIA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0001706-12.2020.8.08.0004
ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 2ª Vara
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO:
SANDRA GARCIA DE ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECOLHIMENTO DE FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
BIS IN IDEM.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
05/07/2006 a 30/06/2018, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja declarado nulo o contrato temporário, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS no período de 2015 a 2018.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.155,92 a título de FGTS, com incidência de juros de 0,5% a.m e correção monetária de acordo com a Taxa Referencial - TR, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em erro material ao fixar o valor da condenação em montante que já incluía juros e correção monetária, e se a determinação de nova incidência de encargos sobre tal valor configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia, conforme delimitada nas razões recursais, é estritamente de direito e de natureza patrimonial, não havendo mais discussão sobre a nulidade do contrato ou o direito da autora ao recebimento de FGTS. A análise cinge-se tão somente à exatidão do valor fixado na condenação.

5.
Assiste razão à parte ré ao apontar a existência de erro material no ato sentencial. A própria planilha de cálculo que instruiu a petição inicial, elaborada pela autora, discrimina de forma clara o valor histórico do débito. Na referida planilha, a soma dos depósitos mensais de FGTS (8% da remuneração) totaliza
R$ 2.579,08
. O valor de
R$ 3.155,92
, que foi adotado na sentença como base da condenação, corresponde ao montante principal já acrescido de juros e correção monetária calculados unilateralmente pela autora até a data de ajuizamento da ação.

6
. Dessa forma, ao condenar o ente municipal ao pagamento da quantia já atualizada (R$ 3.155,92) e determinar que sobre este mesmo valor incidam novamente juros e correção monetária, a sentença incorreu em manifesto
bis in idem
. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, pois gera enriquecimento sem causa da parte credora. Portanto,
reforma-se a sentença tão somente para determinar que a incidência dos juros e a correção monetária recaia sobre o valor de R$ 2.579,08.

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para corrigir o erro material apontado, e fixar o valor da condenação no montante principal de
R$ 2.579,08 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos)
, acrescidos de juros de mora e correção monetária conforme determinado no ato sentencial. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)